Tribunal: TJPA
Processo: 0001502-54.2018.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001502-54.2018.8.14.0041

APELANTE: ANDRE DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0001502-54.2018.8.14.0041

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Peixe-Boi/PA

Apelante: André da Silva e Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. EMBRIAGUEZ NO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)
Antes de adentrar no mérito recursal, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa relativa ao crime de resistência (art. 329 do CP) em favor do recorrente. Trânsito em julgado para acusação. Prescrição regula-se pela pena em concreto. Declaração de ofício. Extinção da punibilidade do apelante em face do crime de resistência. Art. 107, IV do CP. Prejudicado os pedidos da apelação referente a esse delito.

2) Mérito recursal. Remanesce interesse recursal quanto a dosimetria do crime de embriaguez no volante e de desacato.

2.1) Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de embriaguez no volante e de desacato, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

2.2) Dosimetria da pena. Primeira fase. Pena-base. Observa-se que o juízo ‘a quo’ entendeu por valorar as circunstâncias judiciais de todos os crimes conjuntamente e sob os mesmos fundamentos, o que não se pode admitir tendo por consideração as peculiaridades de cada delito que lhe foi imputado, bem como o princípio da individualização da pena. Necessidade de desmembramento.

2.2.1) Crime de embriaguez no volante. Análise da circunstância judicial, previstas no art. 59 do CP, valorada negativamente pelo magistrado. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente a conduta social não é suficiente para esse fim, eis que já foram valoradas em desfavor do recorrente, por constituir elementar do tipo do crime de desacato. Decote de tal circunstância. Manutenção da valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime. Pena-base fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

2.2.2) Crime de desacato. N
ão há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, uma vez que o grau de culpabilidade da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não se extraindo dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade do réu, não possuindo, sequer, antecedentes criminais. Pena-base fixada em 06 (seis) meses de detenção.

2.3) Dosimetria da pena. Segunda fase. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente (art. 65, III, d, do CP) com relação ao crime de embriaguez no volante. Confissão que foi utilizada para a formação do convencimento do julgado. Súmula 545 do STJ. Inexistência de causa de aumento e de diminuição de pena.

2.4) Redimensionamento da pena. Pena final fixada em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção para o crime de embriaguez no volante e 06 (seis) meses de detenção para o crime de desacato, em concurso material.

3) Em razão da pena alcançada para o crime de embriaguez no volante e de desacato, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa em favor do recorrente. Trânsito em julgado para acusação. Prescrição regula-se pela pena em concreto. Declaração de ofício. Extinção da punibilidade do apelante. Art. 107, IV do CP.

4) Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido para proceder a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, redimensionando a pena de cada crime. E, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente em face dos crimes de resistência (art. 329 do CP), de desacato (art. 331 do CP) e de embriaguez no volante (art. 306 do CTB), ante a ocorrência da prescrição punitiva retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 05/06/2023 e 14/06/2023,
à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO afastar a valoração negativa atribuída ao vetor da conduta social, redimensionando a pena e, de ofício, reconhecer a extinção de sua punibilidade em face dos crimes de resistência, de desacato e de embriaguez no volante, ante a ocorrência da prescrição punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 19 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ DA SILVA E SILVA
, nos autos da ação penal n° 0001502-54.2018.8.14.0041, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Peixe-Boi/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 306 da Lei n° 9.503/97 c/c art. 329 do CP c/c art. 331 do CP, em concurso material, fixando a pena final em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto e, ainda, à suspensão de obtenção de habilitação para dirigir, pelo tempo da pena.

Em suas
razões recursais
(Num. 11841301 – Pág. 1/7), o recorrente assevera que não restou suficientemente demonstrada a autoria e materialidade delitiva, de modo que requer seja reconhecida sua absolvição, nos termos do art. 386. IV, do CPP.

Subsidiariamente, requer que a pena seja fixada no mínimo legal, com a aplicação da substituição por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11841304 – Pág. 1/5
)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
improvimento
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no entanto, recomendo que se proceda a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (Num. 13998399 – Pág. 1/4).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente,
antes de adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa relativa ao
crime de resistência (art. do 329 CP)
em favor do recorrente
.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência em 09/02/2022

(Num. 11841291 – Pág. 3), deixando transcorrer livremente o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de
11 (onze) meses de detenção para o crime de resistência (art. 329 do CP)
fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 03 (três) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 07/02/2022 (Num. 11841290 – Pág. 14/16 e Num. 11841291 – Pág. 1/3) e a data do recebimento da denúncia, em 07/08/2018 (Num. 11841284 – Pág.8), passaram-se 03 (três) anos e 06 (seis) meses, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 18/11/2022.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa
em face do crime de resistência (art. 329 do CP)
, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso em relação a tal crime.

Remanesce, contudo, interesse recursal quanto ao crime do art. 306 do CTB e do art. 331 do CP
, pelo o que, nesta parte, o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Defende o recorrente que as provas produzidas nos autos não se mostram suficientes a ensejar sua condenação, eis que os depoimentos policiais não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos de convicção idôneo.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Veja-se que o magistrado proferiu sentença condenatória, imputando ao recorrente a prática do delito previsto no art. 306 do CTB e do art. 331 do CP.

Inicialmente, quanto ao
crime de embriaguez no volante
, é sabido que o legislador penal buscou punir o ato de “
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”.

Logo, para a configuração deste delito em comento,
basta que reste demonstrado nos autos que o acusado conduziu veículo automotor sob a influência de álcool ou de oura substância psicoativa
.

Com efeito, observa-se que a
materialidade e a autoria delitiva
restaram demonstradas nos autos, o que se extrai, notadamente, dos depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão do recorrente.

O
Policial Cleuson de Souza Chaves
esclareceu em juízo que foi acionado em razão de uma denúncia a respeito de um homem que conduzia uma motocicleta em alta velocidade na avenida e que, quando chegou ao local, encontrou o acusado aparentemente embriagado e, diante da ordem de sua condução, este se negou, saindo pilotando sua moto, em alta velocidade, inclusive empinando-a (Num. 11841286 – Pág. 14).

De igual forma, o
Policial Edson Antônio da Silva Ferreira
também informou em juízo que ao chegarem ao local indicado na denúncia, encontraram o denunciado alcoolizado, e que ao tentaram conversar com o acusado, este saiu dirigindo a moto (Num. 11841288 – Pág. 5).

Observe-se que não há dúvidas de que o recorrente estava sob o efeito de bebida alcoólica, eis que consta nos autos o
Teste de Alcoolemia
(Num. 11841278 – Pá. 10), o qual apresentou resultado de 0,326 mg/l (zero virgula trezentos e vinte e seis miligramas por litro) de ar alveolar, isto é, concentração superior ao permitido pelo art. 306, §1°, I do CTB, de modo que o acusado testou positivo para embriaguez no volante.

Além disso, o
próprio recorrente, em seu interrogatório judicial
, afirmou que no dia do fato tinha bebido 03 (três) cervejas, após o que decidiu ir à casa de sua mãe conduzindo a moto. E, ainda, que após a abordagem policial, confessou que se recursou a entrar na viatura, tendo conduzido a moto até a delegacia.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime do art. 306 do CTB
.

De igual modo, tenho que restou suficientemente demonstrada a
autoria e materialidade
do
crime de desacato
(art. 331 do CP).

Atente-se que o
Policial Cleuson de Souza Chaves
informou em juízo que, ao tentarem conversar com o acusado para contê-lo, este passou a proferir palavras desrespeitosas, chegando a chamá-los de “
fodido, safado, vocês são um bando de policialzinho
” (Num. 11841286 – Pág. 14).

O
Policial Edson Antônio da Silva Ferreira
também prestou esclarecimentos nesse sentido. Afirmou que ao tentar conduzir o acusado para delegacia, ele passou a tentar intimidar os policiais, proferindo ameaças com palavras (Num. 11841288 – Pág. 5).

Diante disso,
o argumento de insuficiência probatória também não merece prosperar com relação ao crime de desacato
, mantendo a condenação nos termos exarados na sentença.

Subsidiariamente, requer o recorrente que a
pena-base
seja fixada no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação.

De antemão,
observo que o juízo ‘a quo’ entendeu por valorar as circunstâncias judiciais de todos os crimes conjuntamente e sob os mesmos fundamentos, o que não se pode admitir tendo por consideração as peculiaridades de cada delito que lhe foi imputado, bem como o princípio da individualização da pena.

Veja-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente, a conduta social e as circunstâncias do crime, levando em conta as características do crime de embriaguez no volante, de modo que as considerarei de tal modo.

I – DOSIMETRIA DO CRIME DE EMBRIGAUEZ NO VOLANTE (ART. 306 DO CTB).

O magistrado valorou negativamente a
culpabilidade do agente
, sob o argumento de que a conduta do recorrente se mostrou “
alterada, uma vez que, deliberadamente, colocou em risco a vida de uma criança ao dirigir de forma imprudente em local com pedestres
”.

Ora, tal informação foi confirmada no depoimento do Policial Cleuson de Souza Chaves, em seu depoimento judicial (Num. 11841286 – Pág. 14) e não há dúvidas que o perigo à criança demonstra a maior reprovabilidade da conduta, de modo que não há o que se retificar na referida fundamentação.

Quanto as
circunstâncias do crime
, o juízo ‘a quo’ as entendeu como desfavoráveis “
porquanto, ainda que se visse obrigado a transitar sob a influência de bebia alcoólica, deveria o acusado transitar por local sem aglomeração de pessoas e essa não foi a escolha dele
”.

De igual modo, entendo que tal fundamentação se mostra acertada. Veja-se que a consumação do delito em comento não exige o perigo concreto, tanto que comete o crime quem conduz veículo automotor, ainda que em local inabitado.

Assim, dado que restou demonstrado que o acusado conduzia a moto na avenida principal da cidade, conduzindo-a em alta velocidade e, ainda, empinando-a, não há o que ser corrigido na sentença nesse particular.

Por fim, quanto ao vetor da
conduta social
, esta foi valorada negativamente tendo por fundamento o “
flagrante comportamento provocativo [do réu], seja com as pessoas que reclamaram de sua direção perigosa, mas também com os policiais militares quando tentaram retirá-lo do local
”.

Não obstante tal fundamentação, cumpre asseverar que a pena-base só poderá ser aumentada à título da conduta social, quando existirem notícias negativas sobre aspectos sociais do comportamento do acusado.

A esse respeito destaco que a única pessoa da comunidade que foi escutada em juízo (Sra. Aline do Socorro de Souza Pereira) esclareceu não se lembrar dos fatos (Num. 11841288 – Pág. 6).

Quanto aos policiais, de fato eles relatam o comportamento provocativo do réu no momento da abordagem. No entanto, assevero que tal conduta foi penalizada como incurso nos art. 329 e 331, ambos do CP, cujas penas só não serão efetivamente cumpridas em razão da decretação da prescrição por ocasião deste acórdão.

Assim, valorar tal fato nesse momento configura
bi in idem
, de modo que
se torna necessário o

decote do vetor da conduta social
.

Sendo assim, entendo que merece razão ao recorrente quanto a alteração da pena-base, de maneira que, considerando-se a persistência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade do agente e circunstância do crime),
fixo a pena-base da pena privativa de liberdade em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado pontuou a inexistência de agravantes e atenuantes a serem consideradas. Apesar disso, entendo que a confissão do recorrente foi utilizada para a formação do convencimento deste julgador, de modo que esta não pode ser desconsiderada, nos termos da Súmula 545 do STJ.

Sendo assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) em favor do recorrente, de modo que a
pena provisória é fixada em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o magistrado entendeu inexistir causa de aumento e diminuição da pena, o que mantenho nesta oportunidade,
pelo o que converto a pena provisória em pena definitiva
.

Deixo de adequar a pena de multa
, em razão da
non reformatio in pejus
e, ainda, mantenho a
pena de suspensão de obtenção de habilitação para dirigir, pelo tempo da pena
.

II – DOSIMETRIA DO CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP)

Analisando as peculiaridades do caso concreto,
entendo que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, uma vez que o grau de culpabilidade da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não se extraindo dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade do réu, não possuindo, sequer, antecedentes criminais.

Sendo assim,
na primeira fase da dosimetria
, entendo por
fixar a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção
.

E, diante da ausência de agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição da pena,
converto tal pena em definitiva
.

III – CONCURSO MATERIAL

O magistrado entendeu por aplicar a regra do concurso material, procedendo a soma das penas cominas, o que mantenho nessa oportunidade por estar em consonância com a legislação penal.

Logo, a
pena final do acusado, tendo por consideração todos os crimes a que foi condenado, é fixada em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção
.

O magistrado estabeleceu o
regime aberto
para cumprimento de pena, por força do art. 33, §2°, alínea ‘c’ do CP e, ainda, entendeu
incabível a substituição da pena privativa de liberdade

por restritivas de direitos
e a
suspensão condicional da pena
, o que se encontra dentro dos parâmetros legais, em razão da valoração negativa da culpabilidade do agente e circunstâncias do crime.

Ocorre que, em razão da alteração da pena final do recorrente por ocasião deste Acórdão, verifico a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
em face do crime do art. 306 do CTB e do crime do art. 331 do CP.

Rememora-se que que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, dada sua ciência da sentença no dia 09/02/2022

(Num. 11841291 – Pág. 3), sem interposição do competente recurso.

Assim, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de
11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção para o crime de embriaguez no volante (art. 306 do CTB)
e de
06 (seis) meses de detenção para o crime de desacato (art. 331 do CP)
fixadas por ocasião deste Acórdão e que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 03 (três) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 07/02/2022 (Num. 11841290 – Pág. 14/16 e Num. 11841291 – Pág. 1/3) e a data do recebimento da denúncia, em 07/08/2018 (Num. 11841284 – Pág. 8), passaram-se 03 (três) anos e 06 (seis) meses, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Nesse sentido, também deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa
em face do crime do art. 306 do CTB e do art. 331 do CP
, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
para proceder a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, redimensionando a pena para fixa-la em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção para o crime de embriaguez no volante e 06 (seis) meses de detenção para o crime de desacato, em concurso material
.

E, ainda,
de ofício
,
declarar extinta a punibilidade de ANDRÉ DA SILVA E SILVA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa dos crimes de embriaguez no volante (art. 306 do CTB), de resistência (art. 329 do CP) e de desacato (art. 331 do CP)
,

nos termos do art. 107, IV do CP, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 19 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/06/2023